Tribunal: TJDFT
Processo: 0725740-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. FALÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGADA UTILIZAÇÃO DA AÇÃO DE FALÊNCIA COMO VIA TRANSVERSA PARA ALCANÇAR CRÉDITO ANTERIOMENTE AVIADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DA CREDORA. TESE NÃO ACOLHIDA. ABUSO DO DIREITO DE LITIGAR. FATO NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Com vistas a implementar a devida celeridade processual, uma vez que atendidos todos os pressupostos processuais e, em especial, o exercício do contraditório e da ampla defesa, procede-se ao julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento.

2. Nos termos do art. 100 da Lei n. 11.101/2005, da decisão que decreta a falência cabe agravo, e da sentença que julga a improcedência do pedido cabe apelação.

3. O julgamento antecipado da lide, por si só, não acarreta cerceamento de defesa pela impossibilidade de produzir as provas requeridas em contestação. Notoriamente, o juiz é o destinatário da prova, competindo-lhe examinar se os documentos que instruem os autos bastam para a formação de seu convencimento ou não. Ademais, inexistindo questões processuais pendentes e ausentes pontos controvertidos nos autos, nos termos do art. 357 do CPC, está o magistrado autorizado a promover o julgamento antecipado da lide, conforme art. 355, I, do mesmo diploma. 3.1. E, na hipótese, os autos na origem estão suficientemente instruídos para a formação do convencimento do magistrado.

4. A questão meritória se baseia, essencialmente, na tese de que a credora/agravada se valeu do pedido de falência para, vias transversas, alcançar o crédito constituído no título executivo judicial, formado no ano de 2017 no Processo n. 2015.01.1.141473-0, com a desistência do cumprimento de sentença - Processo 0710107-97.2017.8.07.0001, não esgotando, assim, todas as diligências em busca de bens da devedora/agravante.

5. Os argumentos deduzidos pela agravante não encontram eco na documentação que instruiu o pedido de falência, tampouco sobrevive a um exame mais acurado do referido cumprimento de sentença, cuja análise se mostra relevante para que se possa esmiuçar a tese apresentada.

6. O interesse processual da credora é inconteste e, se mostra de forma latente, nos autos, não havendo que se falar em desvirtuamento da ação.

7. O princípio da preservação da empresa não é soberano e não deve ser invocado para blindar a sociedade de ações propostas por seus credores quando essa sequer demonstra a sua importância socioeconômica; pelo contrário, assume que está com as atividades paralisadas e fechada.

8. O pedido formulado pela credora apresenta valor que excede a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), mostrando-se claramente muito superior ao ordinariamente previsto pelo legislador, na ordem de 40 (quarenta) salários mínimos, conforme art. 94 da Lei n. 11.101/2005.

9. Não se evidencia abuso do direito ou desvirtuamento do pedido de falência, valendo-se a credora dos meios legais ao seu alcance, diante da inércia da devedora, e, do seu flagrante estado de insolvência, devido à afetação do patrimônio e ausência de ativos financeiros.

10. A situação de pandemia causada pelo COVID-19, não socorre em favor da agravante, eis que os fatos estão relacionados a período anterior, 2017 a 2019, sendo fato notório, o aquecimento do mercado imobiliário, mesmo nesses tempos obscuros.

11. A conduta da agravada não se enquadra nas hipóteses de litigância de má-fé, tampouco se evidencia a apontada ofensa ao art. 77 do CPC.

12. Agravo interno prejudicado. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento desprovido.